Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA EM PROCEDIMENTO REALIZADO. CIÊNCIA DOS RISCOS. CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. DANO GRAVE NÃO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAFASTADA. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALOR INDENIZATÓRIO.
1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando o juízo originário opta por não tomar o depoimento de testemunha com interesse direto no litigio, nos termos do artigo 447, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. Por entender que a causa está madura para julgamento com as provas já existentes, não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz não colher o depoimento de testemunha em suspeição (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil).
3. Enfrentadas todas as questões trazidas aos autos, não há se falar em ausência de fundamentação que enseje nulidade da sentença (artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil).
4. Queimaduras permanentes oriundas de depilação a laser e indicação de pomada contra indicada para a essa situação caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva de indenizar (artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
5. O fato de a consumidora ter assinado um termo de ciência dos riscos não exime a empresa de prestar os seus serviços com excelência e nem afasta a sua responsabilidade em casos de falha na prestação do serviço. 5.1. Efeitos colaterais razoáveis e esperados não se confundem com resultado desastroso.
6. Sofre dano moral aquele que, por meio de procedimento estético de depilação a laser, vem a experimentar queimaduras permanentes e imprevisíveis, as quais geram dor física e abalam a estima pessoal da consumidora, violando a sua dignidade humana.
7. Para gerar o direito a indenização, o dano estético experimentado na aparência deve ser permanente ou ter um efeito demasiadamente prolongado no tempo. Precedentes TJDFT.
8. A indenização por danos morais e estéticos deve observar a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para a vedação ao enriquecimento indevido da vítima.
9. Mantidos os valores fixados em sentença.
10. Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação da sentença rejeitadas.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.